Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020999-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: TATIANI MARTINS DOS REIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado João Marlon Gimenez Barbosa, em favor de Tatiani Martins dos Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que na ocasião foi surpreendida com um menor, no interior de um veículo, em posse de 02 (duas) porções de pasta base (peso - 3,641 g) e 09 (nove) porções maconha, com peso de 26,027g .
Sustentam, em síntese, que a paciente faz jus a substituição da preventiva por domiciliar, pois encontra-se grávida, nos termos do art. 318, IV, do CPP.
Solicitei informações prévias, as quais foram apresentadas (ID 62435496).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este o caso discutido no presente remédio constitucional.
De início, consigno que ao impor a prisão preventiva o juiz singular fez menção à reiteração delitiva, consignando que a paciente foi condenada recentemente nos autos da ação penal de cód. 1042485(n. 3385- 46.2019.811.0021) pela prática do crime de tráfico de drogas, somente foi posta em liberdade quando foi proferida a sentença que a condenou.
Assim, a princípio, não há ilegalidade flagrante na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois se aponta indícios razoáveis do cometimento de crime e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Contudo, compreendo que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso IV e 318-A, do Código de Processo Penal, por encontrar-se gestante, consoante documentos que instrui o presente writ (ID 60991953).
O Juízo a quo, ao negar a prisão domiciliar, consignou o que se segue, id. N. 40442126.
" (...) No entanto, nota-se que o mencionado artigo não se trata de uma imposição, devendo assim ser feita uma análise de valoração a respeito da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Com isso, conforme prontuários de atendimento acostado nos autos (ids. 39254606 e 39254605), verifico que a indiciada Tatiane tem recebido atendimento médio, sendo encaminhada ao posto de saúde (SUS), acompanhada de agentes prisionais da Cadeia Pública de Nova Xavantina sempre que necessita. Outrossim, não há nos autos, laudos médicos que comprovem tratar-se de gestação de risco e que tenha que receber cuidados especiais fora do cárcere. (...)
Contudo, independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.o 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. Assim ementado:
"HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal – CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – 'Cultura do encarceramento' que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o 'caso Alyne Pimentel', julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. XI – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XII – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XIII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIV – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XVI – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima." (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 08/10/2018.)
No mesmo sentido é a posição do STJ.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 NÃO DESENVOLVIDOS DEVIDAMENTE NA JURISDIÇÃO ESTADUAL. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A tese defensiva de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não foi desenvolvida devidamente na jurisdição estadual, o que impede seu deferimento por esta Corte.
2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.o 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. A hipótese enquadra-se na situação excepcional, pois está caracterizada flagrante ilegalidade em não se conceder prisão domiciliar.
3. Em 19/12/2018 foi editada a Lei n.o 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Portanto, independentemente da orientação firmada pelo STF em processo subjetivo, as novéis regras são de incidência obrigatória.
4. Conforme precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.
5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para ratificar a decisão em que foi deferido provimento liminar para substituir a custódia preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
(HC 534.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)”
Ademais, o crime imputado à paciente não foi cometido com grave violência ou ameaça à pessoa, a quantidade de droga e pequena, e de igual maneira, não se está diante de delito cometido contra a prole.
Sendo assim, atendo à inovação legislativa inserida no diploma processual penal pela Lei n. 13.769/2018, de 19/12/2018, embora justificável a priori a prisão preventiva, há de ser substituída a medida extrema por prisão domiciliar, porquanto o delito imputado a ela não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tampouco em detrimento da prole.
Neste sentido é o acordão proferido pela Primeira Câmara Criminal no HC n. 1013195-28.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 19/2/2019.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente Tatiani Martins dos Reis por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o julgamento final do presente writ.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator